Tribunal: CARF
Processo: 10930.001557/2005-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO PEREIRA DE PINHO FILHO
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2022-01-17

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10930.001557/2005-33
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-010.061 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
28 de outubro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
OCTAVIO CANESIN

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2001
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DITR. BASE DE CÁLCULO.
VALOR DO IMPOSTO INFORMADO NA DECLARAÇÃO.
Incabível a exigência de multa por atraso na entrega da DITR com base no
valor apurado em lançamento de ofício, ao invés do valor declarado pelo
Contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício

(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri,
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente).

Relatório
Trata de exigência multa por atraso na entrega da declaração do imposto sobre a
propriedade territorial rural - ITR, Exercício 2001, do imóvel rural inscrito na Receita Federal
sob o n° 3.880.323-2, localizado no município de Ji-Paraná - RO.
Em sessão plenária de 04/03/2020, foi julgado o Recurso Voluntário, prolatando-
se o Acórdão no 2201-006.203 (fls. 124/128), assim ementado:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10930.001557/2005-33
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.061 - CSRF/2a Turma
Processo no 10930.001557/2005-33

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL
(ITR)
Exercício: 2001
ITR. MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DITR. BASE DE CÁLCULO.
VALOR DECLARADO. PRECEDENTE DA CÂMARA SUPERIOR DE RECURSOS
FISCAIS.
Nos termos de precedente da CSRF, a base de cálculo da multa por atraso na entrega da
DITR corresponde ao imposto apurado na declaração intempestiva, inexistindo previsão
legal no sentido de que corresponda ao valor do imposto constituído em lançamento de
ofício.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao
recurso voluntário.
O processo foi encaminhado à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – PGFN
em 08/05/2020 (fl. 129) e, em 12/05/2020 (fl. 148) foi apresentado o Recurso Especial de fls
130/139, ao qual, pelo despacho de fls. 152/153, deu-se seguimento para a rediscussão da
matéria “base de cálculo da multa por atraso na entrega da Declaração do ITR”.
À guisa de paradigma, foi apresentado o Acórdão no 303-33.334. Abaixo,
transcreve-se a ementa do julgado:
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE.
Se a contribuinte em momento oportuno apresentou documento hábil a comprovar que
parte da área objeto do tributo se enquadra como de preservação permanente não há que
se olvidar sua alegação, sob pena de ferir o princípio da verdade material.
ÁREA DE PRODUÇÃO VEGETAL.
Os documentos apresentados como prova foram emitidos entre 1976 e 1982, não
havendo qualquer certidão, declaração ou laudo dc acompanhamento emitida pelo IBDP
ou Ibama à época do fato gerador discutido que comprovasse a continuidade dos
projetos na área total declarada. A autorização e o início da implementação dos projetos
não significa que os mesmos tiveram continuidade e não foram abandonados, ou que
foram implementados na área total pleiteada inicialmente. ÁREA DE PASTAGEM.
Para que seja possível a comprovação da área de pastagem, deve haver nos autos
elementos capazes de comprovar a existência de animais dc grande porte na propriedade
objeto do imposto.
ÁREA DO IMÓVEL. RETIFICAÇÃO.
Em respeito ao ort 31, do Código Tributário Nacional, somente nas áreas onde se
comprovou a adjudicação a terceiros é que deixa o particular de ser sujeito passivo da
obrigação tributária, devendo as demais áreas da propriedade, mesmo que objeto dc
discussão judicial sobre o direito de posse, serem normalmente tributadas.
MULTA POR ATRASO.
Consoante os arts. 9° c/c 7o, da Lei n° 9.393/96, a multa por atraso incide sobre o
imposto devido e não sobre o imposto declarado. Recurso Parcialmente Procedente.
Em seu apelo, a Fazenda Nacional apresenta as seguintes alegações:
 As obrigações tributárias são de duas naturezas: principal e acessória.
Assim dispõe o Código Tributário Nacional (CTN), em seu art. 113.
 A par das obrigações cujo objeto constitua-se em pagamento, há aquelas
que estabelecem prestações, positivas ou negativas, previstas na legislação
tributária, no interesse do efetivo cumprimento da obrigação principal.
Estas prestações, consistentes num fazer ou não fazer do sujeito passivo,
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.061 - CSRF/2a Turma
Processo no 10930.001557/2005-33

são chamadas de obrigações acessórias ou deveres instrumentais
tributários ou, ainda, obrigações formais.
 Prosseguindo na diferenciação da natureza e conteúdo das obrigações, o
CTN, nos art. 114 e ss, estipula as hipóteses de incidência de cada uma.
 Deixa claro o legislador que cada obrigação tem o seu conteúdo, não
havendo que se confundir o objeto da obrigação principal com o da
obrigação acessória.
 Essa certeza não impede, entretanto, que algum dos aspectos inerentes à
hipótese de incidência da obrigação acessória dependa de elementos
constitutivos da obrigação principal. É o que ocorre no caso aqui tratado,
em que o aspecto material do fato gerador da obrigação acessória depende
da apuração do aspecto material (imposto devido) da obrigação principal.
 A data final para a entrega da DITR/2001, fixada pelo art. 3o da Instrução
Normativa SRF no 61/2001, foi 28 de setembro daquele ano, não tendo
ocorrido prorrogação desse prazo.
 A exigência da multa está prevista no art. 7.o e 9o da Lei no 9.393/96.
 No caso em exame, não se discute o fato de a entrega da DITR/2000 ter
ocorrido fora do prazo legal. Não obstante, necessário se torna apurar o
quantum devido do imposto para que seja possível quantificar o valor da
multa devida na entrega.
 Com a entrada em vigor da Lei n.o 9.393, de 1996, o ITR passou a ser
tributo lançado por homologação, no qual cabe ao sujeito passivo apurar o
imposto e proceder ao seu pagamento, sem prévio exame da autoridade
administrativa, conforme disposto no artigo 150 da Lei n.o 5.172, de 25 de
outubro 1966, o Código Tributário Nacional – CTN.
 O lançamento de ofício no caso de informações inexatas encontra amparo
no art. 14 da Lei no 9.393/1.996, o qual também prevê a exigência da
multa, decorrente do descumprimento de obrigação principal, cabível no
procedimento de ofício.
 Cabe mencionar que a multa prevista no § 2o do art. 14, decorrente de
descumprimento da obrigação principal, não se confunde com aquela
prevista nos arts. 7o e 9o, todos da Lei no 9.393/96, que estipula a multa
aplicável no caso de descumprimento de obrigação acessória, que é objeto
do presente processo.
 O valor da multa por atraso na entrega da DITR depende do valor do
imposto devido. Imposto devido é aquele previsto na norma jurídica
tributária, que estabelece a hipótese de incidência do tributo, elencando
todos os seus aspectos ou critérios: material, pessoal, espacial, temporal e
quantitativo.
 É necessário determinar-se, então, se imposto devido é aquele calculado
pelo contribuinte na Declaração ou o apurado pela administração
tributária, nos termos do caput do art. 14 da Lei no 9.393/96.
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.061 - CSRF/2a Turma
Processo no 10930.001557/2005-33

 Como o conceito de imposto devido é aquele apurado conforme o que
prevê a hipótese de incidência do tributo, forçoso reconhecer que o valor
apurado pela fiscalização (que visa justamente ajustar o que foi informado
pelo contribuinte àquilo que dispõe a legislação tributária) é o que deve
compor a base de cálculo da multa devida por atraso na entrega na
Declaração. Não há outro entendimento possível, até porque o
procedimento fiscal efetuado com base no art. 14 da Lei no 9.393/96 atesta
“subavaliação ou prestação de informações inexatas, incorretas ou
fraudulentas”.
 A DITR apresentada pelo contribuinte foi objeto de procedimento de
malha, sendo que a impugnação apresentada no âmbito do processo no
13227.000212/2005-05 já foi julgada pela 1a Turma de Julgamento da DRJ
Recife, mediante Acórdão no 11-23.673, de 05 de setembro de 2008, que
decidiu, por unanimidade de votos, pela procedência do lançamento.
 O julgamento do presente processo em nada prejudica o contribuinte, no
que atine à suspensão do crédito tributário. Qualquer redução que venha a
ser promovida no valor do imposto devido ensejará a redução do valor da
multa, podendo o impugnante solicitar, inclusive, o julgamento de seu
recurso por dependência.
 O impugnante menciona o fato de haver sido aplicada a multa por atraso
na entrega de declaração de outro contribuinte, calculada com base no
valor apurado na DITR. A menção não tem qualquer pertinência com o
presente processo, devendo ser lembrado que não se sabe se o caso
mencionado pelo impugnante foi objeto de procedimento de malha. De
qualquer forma, conforme já explanado, a multa aplicada no presente
processo encontra-se dentro da moldura legal, devendo ser tida como
procedente.
 Desta forma, conclui-se que, para a hipótese ventilada pelo contribuinte,
não existe previsão legislativa que permita a anistia (CTN, art. 180), não
estando o julgador autorizado, portanto, a afastar a aplicação da
penalidade.
Sem contrarrazões.

Voto
Conselheiro Mário Pereira de Pinho Filho - Relator
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo e atende aos
demais pressupostos de admissibilidade, portanto deve ser conhecido.
A matéria devolvida à apreciação deste Colegiado diz respeito à base de cálculo
da multa por atraso na entrega da Declaração do ITR.
De início, cumpre esclarecer que em 28/04/2021, foi julgado Recurso Especial da
Fazenda Nacional relativo a processo do mesmo contribuinte (de número 10930.001554/2005-
08), no qual foi prolatado o Acórdão no 9202-009.506, de minha relatoria. Importa ressaltar que
Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.061 - CSRF/2a Turma
Processo no 10930.001557/2005-33

no referido caso tanto a decisão recorrida quanto o Recurso Especial eram de idêntico teor aos
acostados aos presentes autos.
Naquela ocasião o entendimento expresso no meu voto foi no sentido de dar
provimento parcial ao Recurso Especial da Fazenda Nacional, por entender que, mesmo não
sendo possível acolher integralmente o pleito recursal da Fazenda Nacional (que era pelo
restabelecimento da autuação, considerando como base de cálculo da multa o valor decorrente do
lançamento de ofício), seria possível limitar a base de cálculo da multa ao valor informado na
DITR pelo Contribuinte.
Ocorre que a maioria do Colegiado decidiu por negar provimento ao apelo
fazendário em virtude de inexistir pedido alternativo no sentido de limitar a base de cálculo da
multa ao valor informado DITR e em razão de a Fazenda Nacional não ter apresentado
paradigma nesse sentido.
Em vista disso, curvo-me ao entendimento da maioria dos membros desta Câmara
Superior de Recursos e valho-me das razões de decidir do voto da Ilustre Conselheira Maria
Helena Cotta Cardozo, redatora do voto vencedor do Acórdão no 9202-009.506, transcritas
abaixo, para manter a decisão proferida pelo Colegiado a quo:
Discordo do voto do Ilustre Conselheiro Relator apenas no que tange à sua
conclusão, no sentido de dar provimento parcial ao Recurso Especial interposto pela
Fazenda Nacional. No entender desta Conselheira, o resultado correto, conforme o
conteúdo do recurso, deve ser no sentido de negar provimento ao apelo, conforme será
demonstrado.
Trata-se de multa por atraso na entrega da DITR/2000, cobrada com base no
valor apurado em lançamento de ofício.
O Colegiado recorrido deu provimento integral ao Recurso Voluntário,
defendendo que a base de cálculo correta seria o valor declarado pelo Contribuinte.
Nesse passo, embora o voto condutor do acórdão recorrido não o mencione
expressamente, a decisão foi pelo cancelamento do lançamento, eis que este era o
pedido deduzido no Recurso Voluntário.
A Fazenda Nacional, por sua vez, em seu Recurso Especial limita-se a rechaçar
a base de cálculo defendida no acórdão recorrido e pede que o lançamento seja
mantido conforme decisão de primeira instância, ou seja, com base no valor apurado
no lançamento de ofício.
Assim, de plano constata-se que a Fazenda Nacional parte de premissa
equivocada, qual seja, a de que o Colegiado recorrido não cancelou o lançamento mas
apenas reduziu a base de cálculo da multa, do valor apurado no lançamento de ofício
para o valor declarado pelo Contribuinte. Tanto é assim que suscitou apenas a questão
da base de cálculo da multa, indicando paradigma somente para esta matéria, e assim
situou a divergência jurisprudencial:
5. Assim, verifica-se a clara divergência jurisprudencial no tocante a melhor
interpretação a ser dado pelo artigo 9o c/c 7o, da Lei no. 9.393/96, eis que:
a) tanto o v. acórdão ora recorrido, como o paradigma apontado versa sobre o mesmo
tema, a saber, a base de cálculo da multa por atraso na DITR;
b) ocorre que, de um lado, o v. acórdão ora recorrido sustenta que a multa deve tomar
como base de cálculo o valor do imposto devido ali declarado;
c) diferentemente, o paradigma acima é claro em assentar que a base de cálculo é o
imposto devido e não o imposto declarado como devido.”
Com base na premissa adotada, o único pedido da Fazenda Nacional é no
sentido de que se restabeleça o que foi decidido em primeira instância, que
Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-010.061 - CSRF/2a Turma
Processo no 10930.001557/2005-33

corresponde exatamente à manutenção da exigência com base no valor apurado no
lançamento de ofício. Confira-se o pedido:
III – DO PEDIDO
23. DIANTE DO EXPOSTO, a União (Fazenda Nacional) requer seja CONHECIDO e
PROVIDO o presente Recurso Especial de Divergência, a fim de reformando o v.
acórdão ora recorrido, ser restaurada a r. decisão de 1a instância.
Como se pode constatar, o Recurso Especial da Fazenda Nacional não suscita a
rediscussão do cancelamento do lançamento, tampouco apresenta pedido alternativo,
no sentido de que a multa fosse restabelecida com a base de cálculo correspondente ao
valor declarado pelo Contribuinte. Obviamente que este constituiria pedido alternativo
a um pleito mais amplo, no sentido de se reverter o próprio cancelamento do
lançamento. Muito pelo contrário, o único pedido constante do Recurso Especial é no
sentido de que seja rechaçada a base de cálculo representada pelo valor declarado,
adotando-se o valor apurado no lançamento de ofício.
Nesse contexto, não há como concluir-se que a aplicação da base de cálculo
rechaçada no Recurso Especial resultaria em dar-lhe provimento parcial, eis que,
repita-se, não houve pedido alternativo e sim um único pedido, no sentido contrário à
base de cálculo adotada pelo ora Relator.
Assim, o provimento parcial do Recurso Especial para restabelecer o
lançamento adotando-se a base de cálculo menor, exatamente aquela rechaçada no
Recurso Especial – como entendeu o ora Relator – somente seria possível se este
pleito constituísse uma alternativa a um primeiro pedido, mais amplo, no sentido de se
reverter o cancelamento do lançamento e restabelecê-lo com a base de cálculo
majorada. Nesse caso, faria todo o sentido o provimento parcial, acolhendo-se como
base de cálculo o imposto declarado pelo Contribuinte, como alternativa à reversão do
cancelamento do lançamento, que resultaria na exigência da multa tal como fora
lançada, com a base de cálculo majorada.
Entretanto, o Recurso Especial não menciona qualquer outro pedido que não a
substituição da base de cálculo, do valor declarado pelo valor lançado, registrando-se
ainda que um eventual pedido alternativo – restabelecimento da multa, ainda que com
a base de cálculo no valor declarado pelo Contribuinte, ao invés do seu cancelamento
– demandaria a indicação de paradigma nesse sentido.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional e, no mérito, nego-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho

Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital